Tribunal: TJPA
Processo: 0800252-62.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800252-62.2021.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER, HEVERTON DOS SANTOS SILVA, MÁRCIO VIANA DOS SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALENQUER

APELADO: AUDREY BENTES REPOLHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO MANDAMENTAL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. REDE PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE DO ATO REDUTOR DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1-Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo “ a quo” que, nos autos da Ação Mandamental, concede em parte a segurança para determinar que as autoridades coatoras restabeleçam, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a carga horária da impetrante de 200 horas mensais, com os vencimentos correspondentes, com a advertência que, em caso de descumprimento, serão aplicadas as sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009, sem prejuízo de arbitramento e multa diária;

2-Cinge-se a discussão ao exame da juridicidade da redução unilateral de direitos de servidor público sem a instauração de procedimento administrativo prévio;

3-O STF já se pronunciou pela ilegalidade da redução de carga horária à mingua do devido processo legal, garantido por procedimento administrativo prévio; no mesmo sentido, o entendimento remansoso do STJ e dos Tribunais;

4-Malgrado a definição da jornada de trabalho seja questão de mérito administrativo, caso o ato configure ilegalidade, incide o controle jurisdicional. No caso, não foi instaurado procedimento administrativo para garantir os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa em favor dos servidores cujos direitos individuais (irredutibilidade salarial) sejam afetados;

5- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 31/07/2023 a 07/08/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ALENQUER
contra sentença

proferida pelo juízo Vara única da comarca de Alenquer que, nos autos da Ação Mandamental proposta por AUDREY BENTES REPOLHO, concede em parte a segurança para determinar que as autoridades coatoras restabeleçam, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a carga horária da impetrante de 200 horas mensais, com os vencimentos correspondentes, com a advertência que, em caso de descumprimento, serão aplicadas as sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009, sem prejuízo de arbitramento e multa diária.

Nas razões recursais alega que a autora desempenha suas atividades laborais na secretaria de escola, não lecionando aula, cumprindo apenas um horário, não tendo ainda nenhum curso de nível superior para que seja reaproveitada em outro local.

Informa que, a servidora/ impetrante, sofreu readequação em sua jornada de trabalho, passando de 200 H/a, para 100h/a, tendo em vista o número menor de carga horária disponível até aquele momento, bem como presta serviço na secretaria de escola e ter feito concurso para apenas 100 h.

Defende que a redução de carga horária é ato discricionário da Administração Pública, em atendimento à sua oportunidade e conveniência.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e denegar a segurança.

Contrarrazões refutando as alegações do apelo e pugnado pela manutenção da sentença. (id. 13950497).

Certificado a tempestividade das contrarrazões (Id. 13950498).

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público opinando pela confirmação da sentença (Id. 14876252).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso de apelação

porquanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida nos autos da Ação Mandamental, que concedeu em parte a segurança deduzida nos termos dispositivos a saber:

“.

Sendo assim, de rigor a CONCESSÃO EM PARTE DA SEGURANÇA para determinar que o Senhor Prefeito do Município de Alenquer e o Senhor Secretário de Educação se digne a restabelecer, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a carga horária da impetrante de 200 horas mensais, com os vencimentos correspondentes, com a advertência que em caso de descumprimento, serão aplicadas as sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009, sem prejuízo de arbitramento e multa diária.

DA LIMINAR

Estando presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA, determinando que o Município de Alenquer proceda ao reestabelecimento das horas aula do(a) requerente, retornando à jornada de 200 horas aula, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. Limito o valor da multa ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

DOS VALORES QUE O(A) REQUERENTE DEIXOU DE RECEBER

Valores que a requerente eventualmente deixou de receber devem ser discutidos em demanda própria cujo procedimento da ação mandamental não comporta.

DISPOSITIVO

Nos termos do art. 487, I, do CPC extingo o processo com resolução do mérito.

A Autoridade Coatora é isenta de custas e despesas processuais. Não há condenação em honorários advocatícios, por força do art. 25, Lei nº 12.016/09.

Interposta apelação ou não, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça para análise da remessa necessária.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Redução da jornada de trabalho

Portanto, cinge-se a discussão em analisar a juridicidade da redução unilateral de direitos de servidor público sem a instauração de procedimento administrativo prévio.

O STF já se pronunciou pela ilegalidade da redução de carga horária à mingua do devido processo legal, garantido por procedimento administrativo prévio. Vide:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO.
PROFESSOR MUNICIPAL
.
AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO E DA REMUNERAÇÃO. POSTERIOR REDUÇÃO
.
NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STF E DO TJPI. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 7º, § 2º, da LEI N. 12.016/2009. AGRAVO NÃO PROVIDO
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Embora o Edital n. 001/2011, que regeu o concurso no qual o Agravado foi aprovado, previsse que a carga horária seria de apenas 20 (vinte) horas semanais, e apesar de não existir direito adquirido a regime jurídico, não se pode perder de vista que a redução da jornada de trabalho do Agravado implicou em redução de sua remuneração, sem que para tanto tenha havido prévio procedimento administrativo, no qual ele tivesse oportunidade de exercer os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. Acerca do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em afirmar que, "se a invalidação do ato administrativo repercute no campo de interesses individuais, faz-se necessária a instauração de procedimento administrativo que assegure o devido processo legal e a ampla defesa"(STF, RMS 31661/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10.12.2015).”

Sobre a matéria, o STJ possui entendimento remansoso sobre a ilegalidade de medidas administrativas que reduzam direitos individuais à mingua da garantia do contraditório e ampla defesa dos envolvidos. Vide precedente:

“MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ANISTIADO. REVISÃO DE ATO DE CONCESSÃO DE ANISTIA. LEGALIDADE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO REENGAJAMENTO. LICENCIAMENTO POR MOTIVAÇÃO POLÍTICA. INOCORRÊNCIA. ERRO PASSÍVEL DE REVISÃO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a desconstituição da eficácia de qualquer ato administrativo, que repercute no âmbito dos interesses individuais dos servidores ou administrados, deve ser precedida de instauração de processo administrativo, em obediência aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes, observados na espécie. (...)"(Rel.Ministro Hamilton Carvalho, Terceira Seção, DJ 28.11.2005, p.183, MS 10319/DF).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. NEGATIVA DE REGISTRO DE ADMISSÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO REALIZADO POR MUNICÍPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL.

1. Dirige-se o recurso contra acórdão denegatório de writ, no qual se pleiteia anulação da decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, proferida no Processo Administrativo n. TC 3317/003/01.

Na oportunidade, foram julgadas irregulares as admissões realizadas pelo Município de Rafard/SP durante os exercícios de 1998 e 1999, dentre elas a da ora recorrente.

2. Em suas razões, a recorrente aponta a ausência de contraditório e objetiva a anulação do processo administrativo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que a avaliou e reconheceu a ilegalidade do concurso por meio do qual ela foi provida no cargo de professor do Município de Rafard.

3. Esta Corte já apontou que o procedimento administrativo realizado por Tribunal de Contas estadual que importe em anulação ou revogação de ato administrativo, cuja formalização haja repercutido no âmbito dos interesses individuais, deve assegurar aos interessados o exercício da ampla defesa à luz das cláusulas pétreas constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Precedente;

4. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.” (STJ - RMS 27.233/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2018).”

No mesmo sentido, cito precedentes dos Tribunais:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MAURITI. PROFESSORA. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO UNILATERALMENTE (DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS). ATO ADMINISTRATIVO DESTITUÍDO DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECESSO REMUNERATÓRIO CONSTATADO. VIOLAÇÃO AO PRECEITO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 37, XV, CF/88). INVALIDADE DO ATO DECRETADA. PRECEDENTES DESTA 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, PARA DETERMINAR A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS PERCEBIDOS PELA RECORRENTE, CONDENANDO, AINDA, O ENTE PÚBLICO, A RESTITUÍ-LA DOS VALORES SUPRIMIDOS DESDE A DATA DO EFETIVO PREJUÍZO, COM JUROS DE MORA (ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/1997) E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. PERCENTUAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL DA VERBA HONORÁRIA SERÁ ARBITRADO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, II, E § 11 DO CPC/2015. 1. O cerne da questão cinge-se em averiguar se a servidora pública municipal possui direito de continuar com a ampliação da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em decorrência da redução unilateral da jornada de trabalho para 20 (vinte) horas e a violação dos princípios constitucionais da irredutibilidade vencimental e do devido processo legal (art. 37, inciso XV; art. 5º, LIV, da CF/88). 2. Sabe-se que a apesar da Administração Pública ter a faculdade de rever seus atos, de ofício, quando revestidos de ilegalidade, ou mesmo por razões de oportunidade e conveniência, os atos administrativos dos quais tenham decorrido efeitos concretos e cuja anulação possa resultar em prejuízos de variadas ordens aos administrados somente são passíveis de revisão mediante prévia instauração de procedimento administrativo, no qual seja assegurado ao possível prejudicado o exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório contidas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.
3. Nesse contexto, a postura da administração que reconsiderou o ato que havia ampliado a jornada de trabalho da parte apelante, no sentido reduzi-la de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, afrontou os princípios constitucionais administrativos, da ampla defesa do contraditório e da irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, CF/88), vez que não foi instaurado prévio procedimento administrativo. Precedentes desta 1ª Câmara de Direito Público. 4. Diante disso, a sentença hostilizada deverá sem mantida para reconhecer a nulidade do ato administrativo municipal e determinar a restituição dos valores que foram suprimidos da remuneração da apelante, desde a data da redução, com juros de mora nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação da Lei nº 11.960/2009 e correção monetária com base do IPCA-E.
5. Em sede de remessa necessária, revê-se os honorários advocatícios para os fixar em percentual a ser aplicado por ocasião da liquidação da sentença, observando o trabalho adicional dos advogados da parte recorrida (art. 85, § 4º, II e § 11 do CPC/15). 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada quanto aos honorários. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por julgamento de Turma e à unanimidade, em conhecer a Apelação Cível para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data da assinatura eletrônica. (TJ-CE - AC: 00508804420218060122 Mauriti, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSORA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS CORRESPONDENTES À JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO. REGRAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.270.439/PR. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. A redução de carga horária e, por conseguinte, da remuneração do servidor público deve ser precedida de processo administrativo em que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, ainda que a legislação municipal não faça menção expressa a tais garantias
. Restando indemonstrado que a alteração da carga horária se deu com procedimento administrativo prévio, em que tenham sido assegurados à Apelada o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias a que fazem jus todos os servidores públicos, é forçoso concluir que, até que a Administração instaure o competente processo, faz jus a servidora à manutenção da sua jornada de trabalho em 40 horas semanais, com os vencimentos correspondentes, bem como à percepção das verbas devidas desde a propositura da ação, e daquelas anteriores ao ajuizamento que se encontram comprovadas nos autos.
Aplica-se aos juros de mora e à correção monetária o quanto decidido no Recurso Especial Repetitivo nº 1.270.439/PR. Apelo provido em parte. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0000889-26.2013.8.05.0052, Relator (a): Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 03/03/2017 ) (TJ-BA - APL: 00008892620138050052, Relator: Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2017).”

Neste sentido, sobreleva pontuar que, malgrado a definição da jornada de trabalho seja questão de mérito administrativo, caso o ato configure ilegalidade, incide o controle jurisdicional.

No caso dos autos, além dos contracheques acostados, nos autos, os quais comprovam a redução da carga horária da apelada (id. 13950450), o próprio recorrente afirma a redução da referida carga.

No caso, a mera alegação de ausência de ilegalidade da redução da jornada da carga horária de 200 h para 100 h da apelada, eis que corresponde a carga horária prevista de acordo com o Edital do concurso a qual se submeteu, bem como está lotada na secretaria escolar, não se mostra suficiente à garantia dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa em favor dos servidores cujos direitos individuais – no caso, a irredutibilidade salarial – sejam afetados.

A melhor exegese dos precedentes citados conduz à conclusão pela necessidade da instauração do procedimento administrativo que antecede a redução da carga horária com consequente perda salarial. Isto porque somente findo o procedimento motivador da decisão administrativa, afigura-se possível a efetiva garantia de defesa precedente à efetivação da medida.

Desta feita, deve ser confirmada a sentença que se conduziu no sentido da nulidade do ato redutor de direitos e retorno da jornada ao estado de coisas anterior.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação.
Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 31 de julho de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/08/2023